Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701116-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: COOPERFORTE-Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda Embargado: Espólio de Walkyria Bernd Strehl D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária COOPERFORTE-Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela embargante (Id. 39023707). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator